Tribunal: TJBA
Processo: 2002461-19.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal nº 2002461-19.2025.8.05.0001 Processo do 1º grau: 2001907-55.2023.8.05.0001 Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrente: Edjane Santos da Silva Defensora Pública: Liliana Sena Cavalcante Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Advany Figueredo Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE ACÓRDÃO E PROVIMENTO CGJ N.º 05/2025. EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM 23/10/2025, QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL PARA DETERMINAR QUE A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA À EMBARGANTE OCORRESSE APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM FUNDAMENTO NO TEMA 931 DO STJ. 2. A EMBARGANTE ALEGA CONTRADIÇÃO DO JULGADO EM FACE DO PROVIMENTO CGJ N.º 05/2025, PUBLICADO NA MESMA DATA (23/10/2025), O QUAL PERMITE A EXTINÇÃO DA MULTA ANTES DO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA CORPORAL. 3. O PROVIMENTO CGJ N.º 05/2025 DE 23/10/2025 ADMITE A POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA MESMO ANTES DO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4. O ACÓRDÃO EMBARGADO APRESENTA CONTRADIÇÃO AO APLICAR O TEMA 931 DO STJ, DEIXANDO DE CONSIDERAR O PROVIMENTO CGJ N.º 05/2025, EDITADO NA MESMA DATA E VIGENTE NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, O QUAL ADMITE A EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 5. A EXISTÊNCIA DESSA CONTRADIÇÃO IMPÕE O ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA AJUSTAR O JULGADO AO ENTENDIMENTO NORMATIVO VIGENTE NO TRIBUNAL. 6. A ADEQUAÇÃO AO PROVIMENTO CGJ N.º 05/2025 CONDUZ AO RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA EM FAVOR DA EMBARGANTE E, POR CONSEQUÊNCIA, À REFORMA DO RESULTADO ANTERIORMENTE FIXADO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. 7. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, EM HARMONIA COM OPINATIVO MINISTERIAL, PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A POSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO DA PENA DE MULTA, ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EM CONFORMIDADE COM O PROVIMENTO CGJ N.º 05/2025 DE 23/10/2025, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA, E, POR CONSEGUINTE, DESPROVER O AGRAVO EM EXECUÇÃO MINISTERIAL. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal nº. 2002461-19.2025.8.05.0001, sendo Recorrente EDJANE SANTOS DA SILVA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DOS ACLARATÓRIOS E ACOLHÊ-LOS para, de ofício, reconhecer a possibilidade da extinção da pena de multa, antes do cumprimento da pena privativa de liberdade, em conformidade com o provimento CGJ n.º 05/2025 de 23/10/2025, deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, e, por conseguinte, DESPROVER o agravo em execução Ministerial, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR